Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-32.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002171-32.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THALLES ALEXANDRE XAVIER PEREIRA - CPF: 016.238.816-09 (RECORRIDO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002171-32.2018.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

THALLES ALEXANDRE XAVIER PEREIRA

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÃO QUE NÃO ATENDIA A ALTA CARGA UTILIZADA NO IMÓVEL – MEIA FASE – DANO MATERIAL E MORAL – PRODUTOS PERECÍVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Recorrido alegou na inicial que figura como titular de unidade consumidora instalada em seu comércio, da qual se utiliza de alta carga de energia elétrica, vez que comercializa diversos produtos perecíveis, em que necessitam de refrigeração.

Aponta ainda que, antes da abertura do comércio, realizou prévio estudo técnico, este apresentado à concessionária, a fim de que instalasse padrão e rede suficiente para operar os equipamentos eletrônicos a serem utilizados, porém, não assim atendido, o que encadeou em diversas falhas na prestação dos serviços da Recorrente, permanecendo por dias com o recebimento apenas de meia fase de energia, o que implicou na perda de diversos produtos que se tornaram impróprios para consumo, vez que não refrigerados adequadamente.

Em sua defesa, a Recorrente alega que não há registro de qualquer ocorrência em seus sistemas, contudo, não traz qualquer documento ou relatório que comprove tal assertiva, ônus probatório que lhe incumbia.

Destaco, juntando apenas documentos unilaterais, é certo que sequer foi realizada vistoria no local pela Ré, a fim de desconstituir as alegações do consumidor
.

Por outro lado, o consumidor juntou diversos protocolos de atendimentos, demonstrando as inúmeras reclamações, bem laudo técnico, em que aponta a necessidade de adequações a serem realizadas pela Recorrente
, além da própria prova testemunhal.

Portanto correta a sentença que impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a falha que resultou na perda de diversos produtos perecíveis, bem como comprometeu o próprio funcionamento de seu comércio.

DANO MATERIAL.

Dano material devido, na medida em que restou por constatada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, em que tornou impróprio para consumo diversos produtos perecíveis, estes comprovados por notas fiscais, o que implica na cogente condenação da Recorrente ao pagamento de
R$ 14.514,86 (quatorze mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos)
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020